Tribunal: STF
Processo: ARE 1054839
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 93, IX, DA CF POR PARTE DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. Improcedente a alegada violação ao art. 93, IX, da CF e de ausência de prestação jurisdicional, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte.



    4. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do apelo extremo, diante da deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, impõe-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.